Tribunal: TJMT
Processo: 1004902-88.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004902-88.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TAINARA DOS ANJOS SANTOS - CPF: 046.508.951-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), WEVERTON HENRIQUE ALMEIDA DA GUIA - CPF: 047.634.651-71 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINARA DOS ANJOS SANTOS - CPF: 046.508.951-89 (ADVOGADO), DIEGO CORREA DE SOUZA - CPF: 046.363.451-93 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Furto qualificado, resistência e posse/porte de arma de fogo com numeração suprimida. Alegação de ilegalidade da prisão em flagrante. Crime permanente. Estado de flagrância caracterizado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea.
Modus operandi
e apreensão de duas espingardas com numeração suprimida. Garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência. Princípio da homogeneidade. Inaplicabilidade. Medidas cautelares diversas. Inadequação. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente, no contexto de fatos que culminaram na apuração da suposta prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, II e IV, do CP), resistência (art. 329 do CP) e do delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003.

2. A impetração busca a revogação da custódia cautelar, sustentando a ilegalidade do flagrante, ao argumento de que as armas apreendidas constituiriam o próprio objeto do furto anterior, a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, a presença de predicados pessoais favoráveis e a ofensa ao princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 configura crime permanente apto a autorizar a prisão em flagrante enquanto perdurar a detenção irregular do artefato; (ii) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta dos fatos; (iii) analisar se condições pessoais favoráveis têm o condão de afastar a necessidade da segregação cautelar; (iv) aferir se o princípio da homogeneidade autoriza a soltura com base em prognóstico de pena futura; e (v) avaliar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.

III. Razões de decidir

4. O delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 possui natureza permanente, de modo que a alegação de que as armas apreendidas constituiriam res furtiva não afasta, por si só, a caracterização de situação autônoma de flagrância, enquanto perdurar a detenção irregular do artefato.

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada por elementos atuais extraídos dos autos, notadamente o
modus operandi
empregado, a apreensão de duas espingardas com numeração suprimida e a localização de bens subtraídos.

6. A referência a procedimento pretérito em tramitação sigilosa, alusivo à suposta prática de tentativa de homicídio, não se revela, isoladamente, fundamento suficiente para demonstrar a contemporaneidade do
periculum libertatis
; todavia, sua desconsideração não compromete a validade do decreto prisional, uma vez que subsistem fundamentos autônomos, concretos e atuais aptos a justificar a custódia cautelar.

7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não obsta a manutenção da custódia cautelar quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

8. O princípio da homogeneidade não se aplica para afastar a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza estritamente cautelar e não se confunde com antecipação de sanção penal, sendo inviável realizar prognóstico de regime ou de pena na via estreita do
habeas corpus
.

9. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes quando as circunstâncias concretas do caso demonstram que providências menos gravosas não são aptas a resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivos e tese

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. O delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 é crime permanente, protraindo-se o estado de flagrância enquanto o agente detiver a posse do artefato em desacordo com a lei. 2. A referência a procedimento investigatório pretérito, sem demonstração de contemporaneidade, não invalida a prisão preventiva quando subsistem fundamentos autônomos, concretos e atuais aptos a justificar a custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida para a garantia da ordem pública. 4. O princípio da homogeneidade é inaplicável para revogar prisão cautelar devidamente fundamentada, dada a impossibilidade de antecipação de regime ou de
quantum
de pena em sede de
habeas corpus
.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXII, LXIII e LXIV; CP, arts. 155 e 329; CPP, arts. 301, 302, 310, 312, 313, 315 e 319; Lei n. 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 219.188/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.25; STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.08.25; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43; TJMT, HC n. 1027904-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 17.09.25; TJMT, HC n. 1032841-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 21.01.25; TJMT, HC n. 1004751-25.2026.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 10.03.26; TJMT, HC n. 1005114-12.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 10.03.26; TJMT, HC n. 1006957-12.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 10.03.26.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada Tainara dos Anjos Santos em favor de
Diego Corrêa de Souza
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, em razão da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

A impetrante sustenta, em síntese: (i) a ilegalidade da prisão, ao argumento de inexistir situação autônoma de flagrância quanto ao delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, uma vez que as armas apreendidas constituiriam a própria
res furtiva
; (ii) a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, por estar lastreada na gravidade abstrata da conduta, sem demonstração atual do
periculum libertatis
; (iii) a impropriedade da utilização, como dado desabonador, de procedimento alusivo a tentativa de homicídio que, segundo afirma, permanece em fase de inquérito policial há cerca de oito anos, sem oferecimento de denúncia; (iv) a presença de condições pessoais favoráveis, notadamente primariedade, residência fixa e ocupação lícita; (v) a incidência do princípio da homogeneidade; e (vi) a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de cautelares alternativas. No mérito, pugna pela revogação definitiva da prisão preventiva ou, subsidiariamente, por sua substituição pelas medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (Id. 344662860).

A liminar foi indeferida (Id. 344873371).

Sobreveio pedido de reconsideração (Id. 345013860), igualmente indeferido (Id. 345115356).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 345246391).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gerson Natalício Barbosa, opinou pela denegação da ordem, apresentando a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. FURTO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RESISTÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. O DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO POSSUI NATUREZA DE CRIME PERMANENTE, PERMITINDO A CONCLUSÃO DE QUE O AGENTE ESTÁ EM FLAGRANTE ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA. PRISÃO EFETUADA DE CONFORMIDADE COM O ART. 302, INC. I, DO CPP. 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. ATO ALICERÇADO NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. 3. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 5. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPERTINÊNCIA. DESCABIMENTO DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”
(Id. 350839368).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, pretende a impetrante a desconstituição da segregação cautelar imposta ao paciente
Diego Corrêa de Souza
, ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

A fundamentação do
writ
repousa, em síntese, na alegação de inexistência de situação autônoma de flagrância quanto ao delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, na ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, na inadequação da utilização de investigação pretérita como elemento indicativo de periculosidade, na presença de condições pessoais favoráveis e na suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem, contudo, deve ser denegada.

De início, registro que a validade da segregação cautelar está estritamente condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, nos termos do art. 315 do Código de Processo Penal, dos requisitos insertos nos arts. 312 e 313 do mesmo códex. Revela-se indispensável a demonstração concreta do
periculum libertatis
, pautada em elementos fáticos contemporâneos que indiquem que a liberdade do agente representa risco real à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso concreto, a decisão impugnada revela que o Juízo de primeiro grau, após afastar a justa causa para a manutenção do flagrante apenas quanto ao delito de associação criminosa — e, em relação a
Weverton Henrique Almeida da Guia
, também quanto ao crime de resistência —, entendeu subsistirem, em relação ao paciente
Diego Corrêa de Souza
, indícios suficientes de autoria e materialidade quanto aos demais delitos, notadamente resistência e o previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, homologando o auto de prisão em flagrante nesse ponto e convertendo a custódia em prisão preventiva.

Com efeito, o decreto prisional consignou que o paciente foi encontrado na posse de duas espingardas, calibres .12 e .44, ambas com numeração suprimida, além de outros objetos provenientes do furto ocorrido na Mineradora Metal Forte, destacando, ainda, a existência de suposta confissão extrajudicial quanto à participação nos fatos. A partir desses elementos, o douto Magistrado reputou demonstradas a materialidade delitiva e os indícios robustos de autoria, bem como afirmou que o
modus operandi
empregado evidenciaria concreto risco à ordem pública. Veja-se:

“(...)

Colhe-se do presente auto de prisão em flagrante que o autuado WEVERTON HENRIQUE ALMEIDA DA GUIA fora detido em estado de flagrância, por haver cometido, segundo a autoridade policial, o crime de associação criminosa e resistência, tipificado(s) no(s) art. 288 e 329 da decreto lei nº 2.848/1940, bem como DIEGO CORRÊA DE SOUZA pelo cometimento, em tese, do(s) crime(s) associação criminosa, resistência e porte, posse, aquisição, transporte ou fornecimento de arma de fogo com identificação adulterada, tipificado(s) no(s) art. 288 e 329 da decreto lei nº 2.848/1940 e art. 16 - § 1° - IV da lei nº 10.826/2003.

Analisando detidamente os autos, verifico que os flagranteados foram presos em 03/02/2026, após diligências policiais relacionadas a um furto ocorrido na empresa Mineradora Metal Forte no dia 01/02/2026, de onde foram subtraídas armas de fogo, munições, notebook, aparelho celular, balanças de precisão e aproximadamente 200 gramas de ouro (boletim de ocorrência à id. n. 222029210 e termo de apreensão à id. n. 222029212).

Segundo consta, Weverton Henrique Almeida da Guia era funcionário da mineradora e teria fornecido informações privilegiadas sobre o local para Diego Corrêa de Souza e um terceiro indivíduo identificado como "Antônio", que efetivamente executaram o furto. Na residência de Diego foram encontradas duas espingardas sem numeração aparente, além de outros objetos provenientes do furto.

Passo à análise da legalidade da prisão.

No que tange à capitulação do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), verifico que não estão presentes os requisitos legais para sua configuração. O tipo penal exige a associação de três ou mais pessoas com a finalidade específica de cometer crimes, devendo haver estabilidade e permanência do vínculo associativo.

No caso em tela, embora haja indícios da participação de três pessoas (Weverton, Diego e Antônio) no furto ocorrido na mineradora, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que tal associação possuía caráter permanente e estável, voltada à prática de crimes diversos. O que se verifica, na verdade, é um concurso de pessoas para a prática de um crime específico (furto), não havendo indícios de que os agentes se reuniram para a prática habitual de delitos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que para a configuração do delito de associação criminosa é necessária a comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo, bem como a finalidade de cometer uma pluralidade de crimes, não bastando a mera coautoria eventual.

(...)

Portanto, entendo que não há justa causa para a manutenção da prisão em flagrante quanto ao delito de associação criminosa (art. 288 do CP), devendo ser relaxada neste ponto, podendo ser modificado o entendimento no curso das investigações.

Do alegado relaxamento postulado pela defesa à id. n. 222074631

Sustenta que os fatos narrados no APF indicam que o suposto delito teria ocorrido no domingo à noite, sendo que a prisão dos custodiados somente se deu após diligências posteriores.

(...)

No caso em apreço, verifica-se que os flagranteados foram presos na posse de objetos subtraídos da empresa Mineradora Metal Forte, incluindo duas espingardas (uma calibre 12 e outra calibre 44), munições, balanças de precisão e notebook, todos produtos do furto ocorrido na referida mineradora, conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante e do Boletim de Ocorrência nº 2026.37094.

Especificamente quanto ao flagranteado Diego Corrêa de Souza, este foi encontrado na posse direta das armas de fogo com numeração suprimida, o que configura a hipótese de flagrante prevista no inciso I do artigo 302 do CPP, uma vez que o porte de arma de fogo de uso restrito é crime permanente.

Quanto ao flagranteado Weverton Henrique Almeida da Guia, este confessou sua participação no delito e conduziu a guarnição policial até a residência de seu comparsa, onde foram encontrados os objetos subtraídos, contudo, as armas de fogo já haviam saído de sua posse, inexistindo flagrante em relação a ele por esse motivo.

Ademais, o fato de a prisão ter ocorrido após diligências de rastreamento do aparelho celular subtraído não descaracteriza o flagrante, considerando que o crime de porte de arma de fogo é permanente e foi realizado no contexto das diligências de busca de bens de um furto, ocorrido a poucos dias antes.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante neste ponto, estando a mesma em conformidade com as hipóteses legais previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal.

Com fundamento no art. 310, I, do Código de Processo Penal, RELAXO PARCIALMENTE A PRISÃO EM FLAGRANTE referente ao crime de associação criminosa (art. 288 do CP) em relação a ambos os suspeitos e em relação à WEVERTON HENRIQUE ALMEIDA DA GUIA também a RELAXO a prisão referente ao crime de resistência, considerando o relaxamento do crime do 288, do CP.

(...)

Quanto aos demais delitos imputados ao flagranteado DIEGO CORRÊA DE SOUZA, notadamente resistência e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, verifico que há indícios suficientes de autoria e materialidade, estando presentes os requisitos formais e materiais para a conversão em prisão preventiva.

Com relação às formalidades para a lavratura do auto de prisão em flagrante, analisando o presente caderno verifico que a autoridade policial observou as garantias legais e constitucionais do conduzido. Afinal, foi analisada a existência do crime e o estado de flagrância (art. 301 CPP).

Além disso, foram observados os direitos constitucionais do preso (art. 5º, incisos LXII, LXIII e LXIV da CF/88), procedeu-se à oitiva das testemunhas e o interrogatório do conduzido e, por fim, foi entregue a ele a nota de culpa.

Os custodiados Weverton e Diego relataram agressão policial, contudo, o nexo de causalidade entre a violência relatada e a atitude policial durante o ato da prisão captura não restaram demonstradas de plano durante a audiência de custódia, inexistindo motivos para o relaxamento da prisão. Fica, neste ato notificado o Ministério Público para tomar as atitudes investigatórias necessárias.

Inexistindo pedido do MP e defesa para envio dos autos para a Corregedoria do PM e não havendo lesões condizentes com o relato dos suspeitos que se mostraram confusos, postergo a análise do envio para após a juntada do Laudo de Exame de Corpo de Delito e novo parecer ministerial.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, no tocante aos demais delitos imputados ao flagranteado DIEGO CORRÊA DE SOUZA.

Prosseguindo à análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão flagrancial do autuado em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

(...)

Em relação ao flagranteado Diego Corrêa de Souza, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id. n. 222071668), boletim de ocorrência (id. n. 222029210), termo de exibição e apreensão das armas de fogo (id. n. 222029212), sendo espingarda calibre 12 e espingarda calibre 44, ambas com numeração suprimida, e demais objetos provenientes do furto ocorrido na Mineradora Metal Forte.

Os indícios de autoria são robustos, uma vez que o flagranteado foi encontrado na posse das armas de fogo com numeração suprimida, além de outros objetos subtraídos da mineradora, tendo inclusive confessado sua participação no furto, conforme consta em seu interrogatório extrajudicial (id. n. 222029208).

O modus operandi adotado pelo flagranteado evidencia acentuada periculosidade. Conforme apurado, Diego Corrêa de Souza, em conluio com outros indivíduos, supostamente planejaram e executaram furto em uma mineradora, subtraindo não apenas bens de valor, mas também armas de fogo, as quais o senhor Diego manteve sob sua posse. As circunstâncias do delito revelam que a obtenção das armas constituía um dos objetivos centrais de sua atuação criminosa, o que denota elevado grau de periculosidade e concreto risco à ordem pública. (art. 312, par. 3º, I).

Ademais, conforme consulta ao sistema JUS.BR, verifico que o flagranteado possui outro processo criminal sob nº 0002130-66.2018.811.0028, que tramita em sigilo, referente à prática de tentativa de homicídio. Tal circunstância reforça a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. (art. 312, par. 3º, IV, c.c 310, par. 5º, IV do CPP).

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE DIEGO CORRÊA DE SOUZA EM PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública.

(...)”
(Id. 344662869, pp. 80-85).

Nessa perspectiva, o delito imputado ao paciente — previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 — ostenta natureza permanente, de modo que sua consumação se protrai no tempo enquanto perdurar a situação de detenção irregular do artefato bélico.

Assim, enquanto o agente mantém a posse direta da arma em desacordo com a lei, subsiste o estado de flagrância, nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Desse modo, não procede a tese defensiva de inexistência de situação autônoma de flagrância. Conforme expressamente assentado na decisão impugnada, o paciente foi, em tese, encontrado na posse direta de duas espingardas, calibres 12 e .44, ambas com numeração suprimida, circunstância que, em princípio, caracteriza delito permanente e autoriza a prisão em flagrante, independentemente da discussão acerca do crime patrimonial antecedente.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“(...) Os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo são delitos de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto durar a conduta, sendo que a situação de flagrância se estende por todo o período em que o crime está sendo cometido, autorizando o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial. (...)”
(TJMT, HC n. 1027904-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 17.09.2025, DJe 24.09.2025).

“(...) A alegação de ausência de flagrância não prospera, pois o flagrante foi caracterizado pela natureza permanente dos crimes em análise, conforme previsto no art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal. (...)”
(TJMT, HC n. 1032841-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 21.01.2025, DJe 28.01.2025).

Superada a controvérsia quanto à legalidade do flagrante, também não se verifica, na espécie, ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva. O decreto prisional indicou elementos individualizados extraídos dos autos, notadamente a apreensão de duas armas de fogo com numeração suprimida, a localização de outros bens provenientes do furto perpetrado contra a Mineradora Metal Forte e a eventual confissão extrajudicial atribuída ao paciente, elementos que, segundo o Juízo de primeiro grau, revelam a gravidade concreta da conduta e o risco efetivo à ordem pública.

É certo que a menção a outro processo criminal em tramitação sob sigilo, referente à suposta prática de tentativa de homicídio, não ostenta, isoladamente, densidade suficiente para sustentar a contemporaneidade do
periculum libertatis
.

Todavia, ainda que desconsiderado tal apontamento, remanescem fundamentos autônomos e atuais aptos à preservação da custódia cautelar, consistentes nas circunstâncias concretas da prisão, na apreensão das armas com numeração suprimida e no
modus operandi
descrito na decisão impugnada.

Essa mesma linha, aliás, já foi ressaltada na decisão que indeferiu a liminar:

“(...)

Conforme se extrai dos documentos que instruem o writ, os fatos têm origem em evento ocorrido em 01.02.2026, quando a empresa Mineradora Metal Forte, localizada em Nossa Senhora do Livramento/MT, foi alvo de furto de grande vulto,
com subtração de diversos bens, incluindo armas de fogo e aproximadamente 200 gramas de ouro, avaliado em R$ 150.000,00
(Id. 344662869, pp. 35-36).

As diligências subsequentes culminaram em ação policial na residência do paciente, onde foram apreendidas duas espingardas (calibres 12 e .44) com numeração suprimida, munições e outros objetos relacionados ao evento (Id. 344662869, p. 38), havendo registro de resistência no momento do cumprimento do ato (Id. 344662869, pp. 9-10 e 14-15).

(...)

Quanto ao paciente, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva pelos delitos de resistência (art. 329 do CP) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003), com fundamento na garantia da ordem pública, destacando-se o modus operandi narrado e a apreensão de armas com numeração suprimida, além da menção a procedimento anterior em trâmite sob sigilo (Id. 344662869, pp. 84-85).

(...)

A tese defensiva de que o relaxamento do flagrante do evento antecedente contaminaria o flagrante do delito do art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de “res furtiva”, não evidencia, nesta fase liminar, nulidade patente.

Isso porque a conduta descrita (posse/porte de arma com numeração suprimida) é, em regra, tratada como delito de natureza permanente, consumando-se enquanto perdura a situação de detenção do artefato em desconformidade com a lei, o que, em tese, autoriza o reconhecimento do estado de flagrância enquanto perdurar a permanência, nos termos do art. 302 do CPP.

A eventual discussão sobre ilicitude da diligência/ingresso e seus reflexos probatórios demanda exame mais aprofundado do acervo e das informações da autoridade apontada como coatora, providência incompatível com a cognição sumária própria da liminar.

Também não se verifica, de plano, afronta manifesta aos arts. 312 e 315 do CPP.

A decisão de origem, conforme excertos transcritos, indicou elementos concretos e individualizados do caso, notadamente a apreensão de armas com numeração suprimida e munições, o contexto em que se deu a apreensão e o modo de execução narrado, o que, ao menos nesta fase liminar, afasta a alegação de fundamentação exclusivamente genérica ou de mera gravidade abstrata (art. 315, § 2º, CPP).

Quanto ao argumento defensivo de que o procedimento mencionado (tentativa de homicídio) estaria há anos em fase inquisitorial, sem denúncia, trata-se de ponto que efetivamente reclama melhor esclarecimento e será oportunamente apreciado no julgamento de mérito, após as informações da autoridade e manifestação ministerial.

De todo modo, ainda que se desconsidere esse dado nesta fase liminar, remanescem fundamentos contemporâneos, relacionados à apreensão de armas com numeração suprimida e às circunstâncias registradas, suficientes, em cognição sumária, para afastar a conclusão de ilegalidade manifesta.

(...)

Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, por não se constatar, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos que autorizam a medida de urgência.

(...)”
(Id. 344873371, pp. 2-5).

Verifica-se, ainda, dos autos da ação penal n. 1005003-22.2026.8.11.0002, referente aos presentes fatos, que o Ministério Público ofertou denúncia em 13.02.2026 (Id. 223333941), a qual foi recebida pelo Juízo em 18.02.2026 (Id. 223503626), em face de
Antonio Fernandes Arruda
,
Diego Corrêa de Souza
e
Weverton Henrique Almeida da Guia
, imputando-lhes, em síntese, a prática dos crimes previstos no art. 155, § 1º e § 4º, II e IV, do Código Penal, e no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003.

Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, é imperioso esclarecer que a custódia preventiva possui natureza estritamente cautelar. Visa ela à proteção do processo e da sociedade, não se confundindo com antecipação de sanção. Pretender antecipar, neste momento, qual será o regime fixado em eventual sentença condenatória constitui exercício incompatível com a via estreita e de cognição sumária do
habeas corpus
. Se o risco à ordem pública se mostra atual e concretamente demonstrado, a medida deve ser preservada.

Sobre o ponto, este Sodalício já se manifestou de forma elucidativa:

“(...) O princípio da homogeneidade não impede a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, porque a custódia cautelar possui natureza processual e finalidade distinta da prisão decorrente de condenação definitiva. (...)”
(TJMT, HC n. 1004751-25.2026.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 10.03.2026, DJe 17.03.2026).

“(...) Em sede de habeas corpus, sob cognição sumária, mostra-se inviável antecipar juízo acerca da espécie, do quantitativo de pena ou do regime inicial de cumprimento, providência que compete ao magistrado sentenciante após ampla análise do conjunto probatório. (...)”
(TJMT, HC n. 1005114-12.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 10.03.2026, DJe 18.03.2026).

Ainda que assim não fosse, a tese defensiva fundada no princípio da homogeneidade também não prosperaria. Isso porque a pena cominada ao delito do art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 é de reclusão de 3 a 6 anos, ao passo que o crime de furto qualificado imputado na ação penal também possui resposta penal significativa.

Nesse contexto, considerada a imputação em concurso material, e sem prejuízo da incidência das circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e demais fases da dosimetria, não é possível afirmar, nesta via estreita, que eventual reprimenda será, com certeza, fixada em patamar incompatível com a prisão cautelar ou em regime diverso do fechado.

Tal análise demanda aprofundado exame de provas, inviável em sede de
habeas corpus
.

Saliente-se, ademais, que atributos subjetivos favoráveis não operam como salvo-conduto para a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O fato de o agente possuir vínculos com o distrito da culpa não elide a necessidade de resguardar a ordem pública, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43).

A amparar essa diretriz, colhe-se o seguinte aresto deste Sodalício:

“(...) As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que eventualmente presentes, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando evidenciados os requisitos previstos no art. 312 do CPP, sendo insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. (...)”
(TJMT, HC n. 1006957-12.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 10.03.2026, DJe 17.03.2026).

Por fim, no que tange às medidas cautelares diversas da prisão, estas se revelam insuficientes na espécie.

Sob essa perspectiva, repita-se, as circunstâncias concretas do caso evidenciam que providências menos gravosas não se mostram aptas, neste momento, a resguardar adequadamente a ordem pública, sobretudo diante da apreensão de armas de fogo com numeração suprimida, no contexto de subtração patrimonial praticada em concurso de agentes.

Nessa seara, colhe-se a jurisprudência da Corte Superior:

“(...) A aplicação de medidas cautelares alternativas é inviável quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para garantir a ordem pública. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 219.188/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2025, DJEN 29.10.2025).

“(...) Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 01.09.2025).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do
habeas corpus
e
denego a ordem
, mantendo a custódia cautelar de
Diego Corrêa de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026